Tribunal: TCU
Processo: 009.137/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900432025, modalidade Pregão e Uasg 450522 (Objeto: Contratação de Empresa Multidisciplinar Especializada em Serviço de Topografia, Elaboração de Estudos e Projetos Reurb e Equipe para estudo socioeconômico, com a finalidade de atender as necessidades da Diretoria Municipal de Regularização Fundiária-DMRF do Município de Ariquemes/RO, conforme o TERMO DE COMPROMISSO No964840/2024/MCIDADES/CAIXA.)

Inteiro teor:
Acórdão 5262/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90043/2025, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, com valor estimado de R$ 778.190,84, cujo objeto é a contratação de empresa multidisciplinar especializada em serviço de topografia, elaboração de estudos e projetos Reurb e equipe para estudo socioeconômico, com a finalidade de atender as necessidades da Diretoria Municipal de Regularização Fundiária (DMRF) do Município, conforme o Termo de Compromisso 964840/2024/MCIDADES/CAIXA. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido irregularidade associada à falta de detalhamento técnico do objeto licitado, por ausência de especificação técnica suficiente, relativa às atividades de elaboração de estudos e projetos Reurb e de equipe para estudo socioeconômico, o que impediria a formulação de propostas adequadas e comprometeria a disputa justa, tendo protocolado pedido de esclarecimento e impugnação, ambos considerados não atendidos de forma satisfatória pela Administração; considerando que, em instrução preliminar, a unidade analisou a documentação inicial e concluiu pela plausibilidade jurídica das alegações, destacando que a ausência de clareza nas especificações do objeto licitado poderia comprometer a competitividade do certame e a adequada execução contratual, propondo a realização de oitiva prévia da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO e a adoção de diligências para obtenção de documentos e esclarecimentos adicionais (peça 12); considerando que, em despacho anterior, conheci da representação e acatei a citada proposta da unidade (peça 14); considerando que, em sua resposta, a Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO informou que identificou a necessidade de ajustes no certame, o que culminou na revogação do processo licitatório em questão, conforme evidenciam os documentos acostados aos autos; considerando que a revogação precedeu a instauração do contraditório, uma vez que o ato administrativo de revogação se deu em 25/6/2025, enquanto a determinação exarada pelo relator, para se realizar oitiva prévia e diligência junto à UJ, ocorreu em 27/6/2025; considerando que, em vista disso, houve perda superveniente do objeto da presente representação e, por conseguinte, restaram prejudicadas as análises da oitiva prévia, da diligência e da cautelar pleiteada, em linha com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 4060/2025-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada, bem como, e principalmente, a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto, em razão de decisão da Prefeitura Municipal de Ariquemes de revisar as condições do edital do certame; c) comunicar esta decisão à representante e à Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.137/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: T. F. F. de Moraes - Serviços Locação e Topografia (CNPJ: 41.189.047/0001- 22) 1.2 Interessado: Prefeitura Municipal de Ariquemes - RO (04.104.816/0001-16). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Ariquemes - RO. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Thiago Ferreira Fraga de Moraes, representando T F F de Moraes - Servicos Locacao e Topografia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.